Tribunal: TJPA
Processo: 0013857-15.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013857-15.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA.

RECOLHIMENTO E O REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO.
COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. TEMA
994
DO
STF
.

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE REPASSE
DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. ATO ABUSIVO. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SINDICATO. SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO. NECESSIDADE DE PARCIAL REFORMA PARA MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA NO TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar. Competência da Justiça Comum.
O STF em julgamento do tema 994 em sede de repercussão geral, fixou a tese de que compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, julgado em sessão virtual de 27.11.2020.
R
econsideração da decisão monocrática, para adequar-se ao julgamento do tema 994 do STF.
Preliminar acolhida.

2-
Mérito.
A questão consiste em verificar se deve ser confirmada a sentença que determinou à autoridade impetrada a
realização imediata do desconto, em folha de pagamento, da contribuição dos servidores filiados ao Sindicato impetrante, que autorizaram o aludido desconto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, apurados após o término do prazo fixado, revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, sem prejuízo, da eventual responsabilização pela infração penal correspondente.

3-
A contribuição associativa constitui prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em decorrência de sua filiação e está prevista no art. 548 da CLT. T
al contribuição não se confunde com a contribuição sindical compulsória, que fora extinta pela Lei Federal nº 13.467/2017,
cuja extinção fora posteriormente ratificada pelo STF no julgamento da ADI nº 5794, sendo despiciendo tecer comentários acerca das inovações trazidas por referida lei (nº 13.467/2017).

4- Existência de prova pré-constituída. O
sindicato impetrante colacionou diversos documentos demonstrando a filiação e anuência quanto ao pagamento da verba, sendo assim, revela-se abusivo o ato do Município em sustar os descontos dos servidores filiados que expressamente concordaram em pagar a contribuição associativa.

5-Como bem consignado pelo Juízo de primeira instância, “
O art. 8, inciso IV, da Constituição Federal ampara pleito do impetrante vez que prevê a possibilidade da assembleia geral do sindicato fixar a contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação sindical, mediante desconto em folha, independente da contribuição prevista em lei, fazendo o sindicato parte do sistema confederativo. Desta feita, não é possível nem lícito a Prefeitura Municipal de Belém se abster, se negar ou suspender o desconto da mensalidade associativa a que o sindicato faz jus, visto que a contribuição voluntária de seus associados é condição sine qua non para o pleno exercício da atividade sindical, pois a ausência total ou mesmo a escassez de recursos econômicos torna ou inviabiliza na prática o papel de representação e de defesa dos trabalhadores (art. 8º, inciso VI da Constituição Federal).
” P
recedente deste Egrégio Tribunal.
Sentença mantida neste aspecto.

6-
Remessa
Necessária conhecida.

A multa diária
arbitrada na sentença
de R$ 2.000,00 fora fixada sem delimitação de incidência viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim a multa deve ser minorada para R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.
Sentença parcialmente reformada.

7-
Agravo de Interno conhecido e provido,
reconsidera
ção da decisão monocrática para reconhecer a competência da justiça comum (
adequação ao tema 994 do STF) para apreciar a apelação e remessa necessária.
A
pelação
conhecida e não provida
,
mantendo a sentença quanto à determinação à autoridade coatora de realização imediata do desconto, em folha de pagamento, da contribuição dos servidores filiados ao Sindicato impetrante, que tenham autorizado referido desconto.
Sentença reformada parcialmente
, para minorar a multa diária para R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Sentença confirmada nos demais termos.

8-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0013857-15.2006.8.14.0301
-PJE), interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE contra o MUNICÍPIO DE BELÉM,
em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que
julgou prejudicada a Apelação e em sede de Reexame Necessário, declinou a competência para a Justiça do Trabalho.

A decisão monocrática impugnada teve a seguinte conclusão:

“A competência em razão da matéria é de natureza absoluta, devendo ser declarada, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, para JURGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO E CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO para a Justiça do Trabalho da 8ª Região, determinando a remessa dos autos. (...)”

Em razões recursais, o Agravante, em síntese, defende a competência da justiça comum para julgar o presente feito, por se tratar de demanda que envolve a relação entre Sindicato e Ente Público, tendo como objeto a cobrança de contribuição sindical associativa que devem ser consignadas pelo Município e repassadas à entidade sindical.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação, para reconsiderar a decisão que reconheceu a incompetência deste Juízo para apreciar a matéria, bem como, para que apreciada a Apelação, seja mantida a concessão da segurança ou; a submissão do agravo interno a julgamento da respectivo Colegiado, para a reforma da decisão monocrática, para que seja deferido o pedido o pedido do Agravante.

O Município apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

De início, impende esclarecer que o STF em julgamento do tema 994 em sede de repercussão geral, fixou a tese de que compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, julgado em sessão virtual de 27.11.2020.

Desta forma, necessária a
reconsideração da decisão monocrática, para adequar-se ao julgamento do tema 994 do STF, pelo que se passa a apreciar a Apelação interposta pelo Município de Belém contra a sentença que concedeu a segurança.

O Sindicato ingressou com Mandado de Segurança, visando,

o desconto da mensalidade associativa em folha de pagamento dos servidores filiados à entidade sindical, afirmando que fora solicitado administrativamente os descontos e que sequer houve um ato administrativo formal como forma de exteriorizar a conduta do impetrado.

A questão consiste em verificar se deve ser confirmada a sentença que determinou à autoridade impetrada a
realização imediata do desconto, em folha de pagamento, da contribuição dos servidores filiados ao Sindicato impetrante, que autorizaram o aludido desconto, tudo sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, apurados após o término do prazo fixado, revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, sem prejuízo, da eventual responsabilização pela infração penal correspondente.

O Município em razões recursais da Apelação alega ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, bem como, a violação ao princípio da legalidade por impossibilidade de aplicação das regras celetistas referentes à contribuição sindical aos funcionários públicos e o princípio da irredutibilidade salarial.

A contribuição associativa constitui prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em decorrência de sua filiação e está prevista no art. 548 da CLT da seguinte forma:

Art. 548 - Constituem o patrimônio das associações sindicais:

(...)

b)
as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas Assembléias Gerais
; (grifei)

Importa ressaltar, que tal contribuição não se confunde com a contribuição sindical compulsória, que fora extinta pela Lei Federal nº 13.467/2017,
cuja extinção fora posteriormente ratificada pelo STF no julgamento da ADI nº 5794, sendo despiciendo tecer comentários acerca das inovações trazidas por referida lei (nº 13.467/2017).

No caso concreto, o Sindicato apresentou em sua inicial, as
fichas de filiação dos servidores e, respectivas autorizações do desconto
em folha de pagamento no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (Id
4353070 - Pág. 1/18,
Id
4353070 - Pág. 23/30)
, de forma a restar caracterizada a existência de prova pré-constituída.

Restou demonstrado, ainda, que fora encaminhado ofício pela entidade sindical à Secretaria de Administração do Município de Belém-SEMAD informando a relação dos servidores que autorizaram o desconto em questão (Id
4353070 - Pág. 19)
, pelo que não prospera a alegação de ausência de prova pré-constituída trazida pelo Município Agravado.

Com efeito, verifica-se que o sindicato impetrante colacionou diversos documentos demonstrando a filiação e anuência quanto ao pagamento da verba, sendo assim, revela-se abusivo o ato do Município em sustar os descontos dos servidores filiados que expressamente concordaram em pagar a contribuição associativa.

Como bem consignado pelo Juízo de primeira instância, “
O art. 8, inciso IV, da Constituição Federal ampara pleito do impetrante vez que prevê a possibilidade da assembleia geral do sindicato fixar a contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação sindical, mediante desconto em folha, independente da contribuição prevista em lei, fazendo o sindicato parte do sistema confederativo. Desta feita, não é possível nem lícito a Prefeitura Municipal de Belém se abster, se negar ou suspender o desconto da mensalidade associativa a que o sindicato faz jus, visto que a contribuição voluntária de seus associados é condição sine qua non para o pleno exercício da atividade sindical, pois a ausência total ou mesmo a escassez de recursos econômicos torna ou inviabiliza na prática o papel de representação e de defesa dos trabalhadores (art. 8º, inciso VI da Constituição Federal).
”

Neste sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.

2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal.

3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal
.

3. Em

reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09 - grifei).

Sobre a ofensa ao direito líquido e certo do sindicato cometido pela autoridade coatora no caso em questão, o Ministério Público (Id
4353082) assim manifestou-se em seu parecer:

“Nesta seara, resta evidente que a negativa da SEMAD em autorizar o requerimento do sindicato quanto aos descontos em folha de pagamento dos servidores filiados, representa uma ofensa a diversos dispositivos e princípios constitucionais, como por exemplo a livre associação, prevista no art. 5º, XVII, bem como a livre associação sindical, disposta no art. 8º, caput.

(...)

Notadamente, a parte impetrada feriu também o art. 7º, XXVI, eis que a contribuição assistencial é fixada na convenções e acordos do sindicato, ademais, atingiu também o art. 8º, V, também da CF/88, uma vez que, se ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato, da mesma forma, ninguém pode ser impedido de se filiar a sindicato senão por lei. Acrescenta-se ainda que os artigos listados ao norte se aplicam tanto ao trabalhador público quanto ao privado.

(...)

Ante o exposto, considerando a jurisprudência uníssona afirmando que os sindicatos têm legitimidade para receber a contribuição confederativa, quando autorizado o desconto pelo servidor filiado, bem como, considerando a previsão legal disposta no art. 8º, IV da CF/88, ademais, tendo em vista que o direito a associação sindical é direito constitucional assegurado inclusive aos servidores públicos, a negativa da impetrada”

Portanto, a sentença deve ser mantida neste aspecto.

Com relação a multa diária arbitrada na sentença, sabe-se que é perfeitamente cabível em caso de descumprimento de ordem judicial.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer
. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (grifo nosso).

Ademais, a medida configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, não há razão para excluir a astreintes do dispositivo. Por outro lado, quanto ao valor da multa diária, compete ao juiz, de ofício, modificá-la caso verifique que se tornou excessiva, em observância ao disposto no art. 537, § 1º, I do CPC/15, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifei).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária de R$ 2.000,00 fora fixada sem delimitação de incidência viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim a multa deve ser minorada para R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
para
reconsiderar a decisão monocrática, adequando-se ao julgamento do tema 994 do STF, bem como, para
NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO,
mantendo a sentença quanto à determinação à autoridade coatora de realização imediata do desconto, em folha de pagamento, da contribuição dos servidores filiados ao Sindicato impetrante, que tenham autorizado referido desconto, além de,
REFORMAR, DE OFÍCIO, PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para minorar a multa diária para
R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.

Sentença confirmada nos demais termos,

conforme a fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2023